Tribunal: TJBA
Processo: 8013278-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013278-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO COELHO PENA Advogado(s): OTAVIO LEAL PIRES, RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA, RAFAEL CAMARA MENEZES AGRAVADO: LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s):MONA LISA MACHADO TRINDADE, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO registrado(a) civilmente como ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, LEONARDO DE SOUZA REIS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. OBRIGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CLIENTE. HASTA PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA E PUBLICIDADE INSUFICIENTE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que, nos autos da execução, determinou o prosseguimento da hasta pública. O Agravante alega nulidade da citação por ausência de assinatura no anverso do mandado e nulidade das intimações após a renúncia de seus advogados, bem como irregularidades na designação e realização do leilão judicial, apontando ausência de intimação prévia e publicidade insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da citação do Executado; (ii) estabelecer se as intimações realizadas após a renúncia dos advogados foram válidas; e (iii) determinar a nulidade da hasta pública em razão da ausência de intimação prévia e publicidade inadequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A certidão do oficial de justiça goza de fé pública, possuindo presunção de veracidade, cabendo à parte interessada a demonstração de eventual irregularidade, o que não foi comprovado pelo Agravante. 4. A renúncia de mandato somente se aperfeiçoa com a efetiva notificação do mandante, cabendo ao advogado envidar esforços para comprová-la, devendo permanecer no feito por até 10 dias após a comunicação, conforme art. 112 do CPC e art. 5º, § 3º, do Estatuto da Advocacia. Enquanto não demonstrada a comunicação inequívoca, as intimações realizadas em nome dos advogados renunciantes são válidas. 5. A hasta pública realizada deve ser anulada, pois não foram cumpridos os requisitos do art. 889 do CPC, tendo em vista a ausência de comprovação da intimação do Executado com a antecedência mínima de 5 dias e a publicação do edital em veículos de ampla circulação conforme determinado judicialmente. 6. Cabível a realização de nova avaliação ante a fundada dúvida quanto ao valor atribuído, conforme art. 873, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A certidão do oficial de justiça possui presunção de veracidade, somente podendo ser desconstituída por prova robusta em contrário. 2. A renúncia do mandato do advogado somente produz efeitos após comunicação inequívoca ao mandante, permanecendo o advogado obrigado a representar o cliente por 10 dias. 3. A hasta pública é nula se não observados os requisitos legais de intimação e publicidade adequadas, nos termos dos arts. 887 e 889 do CPC. 4. Cabível a realização de nova avaliação ante a fundada dúvida quanto ao valor atribuído, conforme art. 873, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 112, 873, 887 e 889; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 5º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.373.614/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.494.351/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 26.08.2020; TJ-MG, AI nº 0531396-32.2022.8.13.0000, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 06.06.2023; TJ-RJ, AI nº 0008518-71.2023.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 11.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013278-77.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSE FRANCISCO COELHO PENA e como apelada LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora